Tribunal: TJMT
Processo: 1011791-05.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO JULGAMENTO E JURISPRUDÊNCIA

NOTAS DE JULGAMENTO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1011791-05.2019.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

TURMA JULGADORA:

[
EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR. DES.
HELIO NISHIYAMA,
EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

P
ARTES
:

[JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (ADVOGADO), JAIME RODRIGUES registrado(a) civilmente como JAIME RODRIGUES - CPF: 385.248.568-15 (REPRESENTANTE), AGNALDO ALVES DOS SANTOS e outros (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), AGNALDO ALVES DOS SANTOS (AGRAVADO), AMARILDO RIGONI - CPF: 837.666.181-72 (AGRAVADO), ANTONIO VITOR DA COSTA - CPF: 406.224.361-04 (AGRAVADO), APARECIDO ALVES DE SOUZA - CPF: 889.178.278-53 (AGRAVADO), ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO VALE SEPUTUBA - APEVALE (AGRAVADO), BENEDITO SEBASTIÃO DO ESPÍRITO SANTO (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO SANTOS SILVA - CPF: 696.205.808-00 (AGRAVADO), DIVINO SILVANO DA SILVA - CPF: 481.828.001-10 (AGRAVADO), DOUGLAS YOSHIHIRO NAKATA - CPF: 421.683.091-91 (AGRAVADO), ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 140.860.198-25 (AGRAVADO), EZEQUIEL RODRIGUES SOUZA - CPF: 616.544.931-04 (AGRAVADO), GERALDO DONIZETE ROCHA LIMA (AGRAVADO), GILMAR VANDEL REI (AGRAVADO), GILSON VADEL REI - CPF: 503.740.601-34 (AGRAVADO), JERONIMO VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 109.523.811-68 (AGRAVADO), JOÃO FRANCISCO DE SOUZA (AGRAVADO), JOSE AURELIO ROCHA LIMA - CPF: 206.127.021-20 (AGRAVADO), JOSE DOS REIS RODRIGUES - CPF: 041.119.361-99 (AGRAVADO), JULIO DANIEL CALOI - CPF: 206.178.361-91 (AGRAVADO), LEONE DUTRA DE ASSIS - CPF: 978.851.421-91 (AGRAVADO), LUZIA BARBOSA LIMA - CPF: 750.950.766-91 (AGRAVADO), NEDINO DUTRA DE ASSIS - CPF: 065.102.051-49 (AGRAVADO), ODILOM JOSE DE SOUZA - CPF: 207.642.511-04 (AGRAVADO), REGINALDO JOSE PETERLI - CPF: 654.816.401-63 (AGRAVADO), RODOLFO FAGUNDES DA SILVA - CPF: 325.896.971-04 (AGRAVADO), SALVADOR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 352.480.331-87 (AGRAVADO), SEBASTIANA GARCIA FERNANDES - CPF: 155.798.591-04 (AGRAVADO), SEBASTIAO LIMIRIO DE LIMA SOBRINHO - CPF: 439.700.011-53 (AGRAVADO), IZETE RODRIGUES SOUZA SILVA - CPF: 503.732.501-34 (AGRAVADO), SILVERINHO FELIPE SANTOS (AGRAVADO), SIRIO VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 522.226.321-53 (AGRAVADO), APARECIDA DE BARROS DOMINGUES - CPF: 133.036.588-70 (REPRESENTANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Exma. Sra. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO”.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO REGIMENTAL
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
INCIDENTE DE ATENTADO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA CONCRETIZAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA.

RECONHECIMENTO DA
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO.
MULTA
. AFASTAMENTO.
RECURSO PROVIDO.

Embora a tutela
central
pretendida
–
consistente
na determinação
judicial para
o restabelecimento do estado anterior da posse
do imóvel objeto da lide em favor dos agravantes
–
já tenha sido concedida,
a efetivação da ordem encontra-se obstada por um impasse de competência
, o
que justific
a
o prosseguimento do Agravo de Instrumento
, a fim de definir o Juízo competente para concretiza
ção do direito
,
não havendo falar-se
, portanto,
em

perda superveniente do objeto
.

Por outro lado,
a
o determinar a expedição de carta precatória para a
C
omarca de Rio Branco
-MT
,
houve o reconhecimento d
a competência do juiz da Vara de Direito Agrário
para o cumprimento da medida
.

Por fim, não
possuindo os embargos caráter protelatório, impõe-se o afastamento da multa
prevista no artigo 1.026, § 2.º, do CPC/
15.
-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jaime Rodrigues em virtude do decisum que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, por constatar perda superveniente do objeto.

Antes de manejar este Agravo, o Recorrente opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Agravante sustentou que incorri em negativa de prestação jurisdicional, por não ter apreciado o pedido central formulado no Agravo de Instrumento, consistente no reconhecimento da prática de atentado processual, decorrente de esbulho violento perpetrado pelos Agravados após sentença desfavorável a eles, e no consequente restabelecimento do estado anterior do processo, com fundamento no art. 77, VI, § 7.º, do CPC.

Alegou que, ao julgar prejudicado o Agravo de Instrumento em razão do julgamento de outros Agravos Internos no âmbito do Recurso de Apelação, não enfrentei os vícios processuais discutidos no Instrumental, especificamente, a violação aos deveres das partes no processo; a inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso; a competência do Juízo da 2.ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital para processar e julgar o Incidente de Atentado; e a aplicação da regra da
perpetuatio

jurisdictionis
, prevista no art. 43 do CPC.

Verberou que a competência do Juízo Especializado em Direito Agrário é absoluta e se mantém até o trânsito em julgado da Ação Possessória, bem como que é vedada sua modificação sem fundamentação adequada, sob pena de criação de juízo de exceção.

Afirmou que a remessa do Incidente para a Comarca de Rio Branco-MT afronta os artigos 43 e 61 do CPC, além de princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal.

Sustentou que, embora tenha reconhecido a ilicitude da conduta dos Agravados, incorri em contradição ao determinar o cumprimento das medidas de purgação do atentado por meio de Juízo diverso daquele que conduziu a Ação Possessória por mais de uma década, inclusive com sentença proferida.

No que se refere aos Embargos de Declaração, sustentou que sua oposição teve finalidade legítima de esclarecimento e de prequestionamento, que não houve intuito protelatório, razão pela qual pugna pelo afastamento da multa aplicada.

Ao final, requereu o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão agravada, com o afastamento do reconhecimento da perda do objeto do Agravo de Instrumento e da multa aplicada, além do reconhecimento da competência do Juízo da 2.ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital para a apuração do atentado e adoção das providências correlatas.

Também pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a tese de que, em razão de esbulho violento, foi retirado de sua residência juntamente com sua família, está impossibilitado de trabalhar, perdeu integralmente seu patrimônio e aufere apenas rendimento mínimo a título de aposentadoria.

Com a remessa dos autos ao gabinete, tendo em vista o pedido de gratuidade, determinei a intimação do Agravante para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2.º, do CPC.

Jaime Rodrigues opôs três Exceções de Impedimento/Suspeição contra minha pessoa, o que acarretou a suspensão do trâmite processual.

A última dessas exceções transitou em julgado em 24/10/2025, após interposição de recurso ao Superior Tribunal de Justiça.

Com o retorno dos autos ao gabinete, em novembro de 2025, ratifiquei o despacho anterior, e reabri o prazo para que o Agravante juntasse os documentos necessários à análise do pedido de justiça gratuita, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do julgamento do Agravo Interno e a entrega da prestação jurisdicional.

O Agravante protocolou a petição de Id. 332336379 e com ela juntou documentos emitidos pelo INSS e Extrato Bancário da conta em que recebe o benefício.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES, OAB/SP 335839-A
.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por Jaime Rodrigues em virtude de decisões monocráticas de minha lavra em que não conheci do Agravo de Instrumento por ele manejado, diante da perda superveniente do objeto, e rejeitei os Embargos de Declaração opostos em face daquele decisum, com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

Para a adequada compreensão da controvérsia submetida a julgamento, é necessário o resgate da sequência fática e processual que culminou na interposição do presente recurso.

O Agravante Jaime Rodrigues ajuizou, ainda na década de 1980, a Ação de Manutenção de Posse n. 467/86 (atualmente 0001107-18.2015.8.11.0052), na qual foi reconhecido seu direito possessório
sobre área rural correspondente aos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres.

A sentença proferida naquela demanda transitou em julgado e foi efetivamente cumprida, com a expedição e execução de mandado
reintegratório
nos anos de 2008, assegurando ao Agravante a posse do imóvel.

Em 2009, os ora Agravados Agnaldo Alves dos Santos e outros ajuizaram Ação de Reintegração de Posse em face de Jaime Rodrigues e sua esposa, sob a alegação de que foram esbulhados da posse que exerciam, quando o mandado
reintegratório
foi cumprido.

Essa demanda foi distribuída à 2.ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, sob o n.º 0016274-21.2009.8.11.0041, e, ao final, foi extinta sem resolução do mérito, pois o Juiz singular constatou ofensa à coisa julgada material, além de litigância de má-fé dos Autores/Agravados, que foram condenados ao pagamento de multa.

Inconformados, os Agravados interpuseram Recurso de Apelação que, enquanto tramitava de forma física, foi autuado sob o n. 19782/2019, distribuído, inicialmente, à relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Durante a tramitação daquele Recurso de Apelação, o Agravante noticiou a ocorrência de esbulho violento, afirmando que, mesmo após a sentença desfavorável aos Agravados, estes teriam invadido o imóvel rural e retirado sua família da posse, por meio de violência.

Tais fatos foram levados ao conhecimento do Relator do Recurso de Apelação, por meio de pedidos incidentais, inclusive com fundamento no art. 77, VI, § 7.º, do CPC, os quais, em um primeiro momento, não foram acolhidos.

O Relator daquele Apelo acabou por julgar monocraticamente o Recurso, desprovendo-o e não analisou os pedidos incidentais formulados pelo Agravante, por entender que não detinha competência.

Inconformado com aquela decisão, o Agravante interpôs Agravo Interno, no qual sustentou a existência de fato superveniente relevante, consistente na inovação ilícita do estado de fato do bem litigioso, apto a justificar a atuação do Relator, nos termos do art. 933 do CPC.

Posteriormente, em razão de Exceção de Suspeição oposta pelo próprio Agravante, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho declarou-se suspeito, determinando a redistribuição do Recurso de Apelação e dos recursos conexos, inclusive do citado Agravo Interno.

Os Recursos foram a mim distribuídos.

Ao apreciar o Agravo Interno n. 38018/2019, interposto por Jaime Rodrigues, entendi configurada, em juízo de cognição adequada, a prática de atentado ao estado de fato do processo, razão pela qual acolhi parcialmente o Recurso, e deferi o pedido de tutela de urgência.

Determinei que os Agravados, seus sucessores e prepostos restituíssem espontaneamente a posse dos Lotes 22 e 23 no prazo de cinco dias; fixei multa diária pelo descumprimento; e autorizei, em caso de resistência, a expedição de mandado de reintegração de posse, por meio de Carta Precatória à Comarca de Rio Branco-MT, com autorização para remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e requisição de força policial.

Com isso, busquei restabelecer o estado de fato anterior ao esbulho noticiado pelo Agravante, assegurando-se a efetividade da sentença transitada em julgado proferida na Ação Possessória originária.

Paralelamente, o Agravante havia ajuizado Incidente Cautelar de Atentado na 2.ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital, em que o Agravante pretendia, essencialmente: o reconhecimento da competência do Juízo Especializado em Direito Agrário; e o restabelecimento do estado anterior da posse, com aplicação das medidas previstas no art. 77, VI, § 7.º, do CPC.

O Juiz singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do feito para a Comarca de Rio Branco-MT. Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento, cuja decisão resultou na oposição de Recurso de Embargos de Declaração e neste Agravo Interno.

Ocorre que, antes do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, o pedido central ali formulado já havia sido apreciado e acolhido, em parte substancial, quando do julgamento do Agravo Interno interposto no Recurso de Apelação, ocasião em que foi determinada a restituição da posse e adotadas todas as providências coercitivas necessárias.

Diante desse cenário, reconheci a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, razão pela qual não conheci do Recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

No Recurso de Embargos de Declaração, o Agravante alegou omissão, contradição e obscuridade, sustentando, em síntese, que não apreciara o pedido de atentado e que persistia indefinição quanto ao Juízo competente.

Conforme já consignei, os
Aclaratórios
foram rejeitados, porquanto evidenciado que o pedido central havia sido devidamente enfrentado em outro Recurso. Diante do caráter manifestamente protelatório da insurgência, foi aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC.

Irresignado, o Agravante interpôs este Agravo Interno, em que reitera alegações de negativa de prestação jurisdicional, questiona o reconhecimento da perda do objeto do Agravo de Instrumento, insurge-se contra a multa aplicada nos Embargos de Declaração e postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Expostos os fatos, passo à análise do Recurso.

Quanto ao pedido de gratuidade, deve ser indeferido.

Sabe-se que, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da justiça gratuita pressupõe a demonstração de que a parte não tem meios de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

É cediço, também, que embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode e deve ser afastada quando inexistem elementos mínimos aptos a corroborar a alegada incapacidade financeira.

No caso, oportunizei expressamente ao Agravante a prova de sua situação econômica atual, nos termos do art. 99, § 2.º, do CPC; determinei a juntada de documentos contemporâneos e idôneos que permitissem aferir sua real condição financeira. Todavia, o conjunto probatório apresentado é manifestamente insuficiente para o deferimento do benefício.

O Agravante limitou-se a juntar Carta de Concessão de Benefício Previdenciário / Memória de Cálculo e Histórico de Créditos, ambos emitidos pelo INSS, e extrato bancário da conta em que recebe o benefício, documentos que não permitem, por si sós, concluir pela impossibilidade de arcar com eventuais despesas processuais.

Chama especial atenção o fato de que os documentos do INSS foram emitidos em 23/09/2019, portanto, não refletem de forma precisa e atual a situação econômica do Agravante.

Além disso, não foram juntados comprovantes de despesas ordinárias, a exemplo de gastos com moradia, alimentação, saúde, medicamentos, transporte ou quaisquer outros encargos mensais que evidenciem comprometimento relevante da renda percebida.

Tampouco foram apresentados outros extratos bancários, Declaração de Imposto de Renda, documento básico e esperado em pedidos dessa natureza, sobretudo diante da complexidade e da longevidade da controvérsia judicial em exame.

É necessário relembrar que o ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira incumbe à parte que requer o benefício, especialmente quando, tal qual o caso, foi expressamente intimada e teve ampla oportunidade de instruir o pedido de forma adequada.

Assim, à míngua de prova suficiente e idônea, não há como acolher a tese de que o Agravante não possa suportar eventuais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser indeferido.

De todo modo, cumpre registrar que o indeferimento da gratuidade não acarreta qualquer óbice ao processamento deste Recurso, uma vez que, nos termos do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referido recurso independe do recolhimento de preparo, inexistindo, portanto, prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Com essas considerações, indefiro o pedido de justiça gratuita e passo ao mérito.

O Agravante sustenta que incorri em negativa de prestação jurisdicional, por não ter apreciado o pedido central formulado no Agravo de Instrumento, consistente no reconhecimento da prática de atentado processual, decorrente de esbulho violento perpetrado pelos Agravados após sentença desfavorável a eles, e no consequente restabelecimento do estado anterior do processo, com fundamento no art. 77, VI, § 7.º, do CPC.

Alega que, ao julgar prejudicado o Agravo de Instrumento em razão do julgamento de outros Agravos Internos no âmbito do Recurso de Apelação, não enfrentei os vícios processuais discutidos no Instrumental, especificamente, a violação aos deveres das partes no processo; a inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso; a competência do Juízo da 2.ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital para processar e julgar o Incidente de Atentado; e a aplicação da regra da
perpetuatio

jurisdictionis
, prevista no art. 43 do CPC.

Verbera que a competência do Juízo Especializado em Direito Agrário é absoluta e se mantém até o trânsito em julgado da Ação Possessória, bem como que é vedada sua modificação sem fundamentação adequada, sob pena de criação de juízo de exceção.

Afirma que a remessa do Incidente para a Comarca de Rio Branco-MT afronta os artigos 43 e 61 do CPC, além de princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal.

Sustenta que, embora tenha reconhecido a ilicitude da conduta dos Agravados, incorri em contradição ao determinar o cumprimento das medidas de purgação do atentado por meio de Juízo diverso daquele que conduziu a Ação Possessória por mais de uma década, inclusive com sentença proferida.

No que se refere aos Embargos de Declaração, sustenta que sua oposição teve finalidade legítima de esclarecimento e de prequestionamento, que não houve intuito protelatório, razão pela qual pugna pelo afastamento da multa aplicada.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o afastamento do reconhecimento da perda do objeto do Agravo de Instrumento e da multa aplicada, além do reconhecimento da competência do Juízo da 2.ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital para a apuração do atentado e adoção das providências correlatas.

Expostas as razões recursais, adianto que o Recurso deve ser desprovido.

A alegação de negativa de prestação jurisdicional parte de premissa equivocada: a de que o Agravo de Instrumento teria permanecido como via necessária e útil para obtenção do provimento pleiteado.

Ocorre que o pedido central veiculado no Agravo de Instrumento, isto é, a adoção de providências voltadas ao restabelecimento do estado anterior da posse, sob o enfoque do dever de preservação do estado litigioso da coisa (art. 77, VI, § 7.º, do CPC), fora apreciado e substancialmente acolhido quando do julgamento do Agravo Interno n. 38018/2019, interposto no bojo do Recurso de Apelação n. 19782/2019.

Ou seja: houve pronunciamento expresso sobre o núcleo do pedido, com deferimento de medidas coercitivas e executivas destinadas a restaurar o status fático anterior ao alegado esbulho, inclusive com imposição de multa diária e autorização para expedição de mandado
reintegratório
, por carta precatória, caso não houvesse saída voluntária.

Nessas circunstâncias, ao reconhecer a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, não deixei de apreciar matéria relevante; ao contrário, uma vez que o provimento buscado fora entregue por outra via recursal idônea e efetiva, é desnecessário e ineficaz prosseguir no exame de Recurso que, por definição, exige utilidade e interesse recursal.

Assim, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, porque o Poder Judiciário prestou tutela jurisdicional concreta sobre o pedido de recomposição do estado anterior, com medidas aptas a produzir resultado útil.

Para que não haja dúvida quanto ao que é aqui consignado, é importante precisar o alcance do reconhecimento de prejuízo do Agravo de Instrumento.

Não se trata de afirmar que o Agravo de Instrumento seria “irrelevante” em tese, mas de reconhecer que, no caso, ele deixou de ser
necessário porque o provimento buscado foi alcançado por decisão anterior, proferida em Recurso conexo interposto pelo próprio Agravante e com abrangência suficiente para satisfazer seu interesse processual.

Relembro: interesse recursal pressupõe necessidade e utilidade do recurso. Se a tutela pretendida já foi concedida em medida eficaz, e no caso foi concedida, inclusive, com imposição de obrigações, multa diária e autorização de reintegração por mandado, o prosseguimento do Agravo de Instrumento não produziria resultado prático adicional, razão pela qual é necessário o reconhecimento do prejuízo.

Desse modo, não há contradição entre reconhecer, de um lado, a pertinência das alegações do Agravante quanto ao dever de preservação do estado litigioso, e, de outro, julgar prejudicado Recurso cujo objeto já foi alcançado por decisão anterior.

O Agravante também insiste que a Vara Especializada em Direito Agrário tem competência absoluta para processar e julgar o Incidente Cautelar de Atentado. Para tanto, alega a aplicabilidade dos artigos 43 e 61 do CPC e a regra da
perpetuatio

jurisdictionis
. Afirma que a remessa à Comarca de Rio Branco-MT configura violação ao juiz natural e criação de juízo de exceção.

Ainda que se compreenda o debate sobre competência para processamento do Incidente, essa discussão não é suficiente para afastar a perda de objeto do Agravo de Instrumento, por um motivo objetivo: o que se buscava, em termos práticos e imediatos, era o restabelecimento do estado anterior da posse e a imposição de medidas correlatas (inclusive a proibição de falar nos autos), providências que já foram deferidas no julgamento do Agravo Interno conexo.

Logo, a controvérsia sobre o juízo competente para conduzir o incidente, no contexto específico deste Agravo Interno, não se apresenta como fundamento capaz de infirmar o reconhecimento de prejuízo do Agravo de
Instrumento, porque a providência finalística, qual seja: a recomposição do estado anterior, já foi determinada por esta Relatora no âmbito recursal próprio.

Em outras palavras: ainda que o Agravante deseje um pronunciamento formal específico sobre competência do Incidente, isso não altera o dado central de que o Agravo de Instrumento, enquanto meio processual para obtenção da tutela de recomposição e preservação do estado litigioso, já não possuía utilidade prática, pois o provimento material já havia sido entregue.

O Recorrente ainda sustenta contradição pelo fato de que, embora se reconheça a competência do Juízo Especializado em Direito Agrário, determinou-se que o cumprimento das medidas de recomposição se desse mediante carta precatória a Juízo diverso.

Também aqui a premissa não procede.

A carta precatória não tem o efeito de deslocar competência decisória ou “transferir jurisdição” sobre o mérito da controvérsia. Trata-se de instrumento de cooperação judiciária destinado à prática de atos executivos fora da circunscrição territorial do Juízo que determinou a medida, o que é plenamente compatível com a necessidade de efetividade, especialmente quando se trata de cumprimento material em localidade diversa.

Portanto, não há contradição lógica: a decisão é proferida no âmbito do Recurso e executada, quando necessário, no território onde o bem se situa, por meio do mecanismo processual adequado, sem qualquer criação de Juízo de exceção e sem ofensa ao princípio do juiz natural.

No tocante aos Embargos de Declaração, o Agravante sustenta que sua oposição teve finalidade legítima (esclarecimento e prequestionamento) e que não houve intuito protelatório.

A análise do conteúdo daquele Recurso, todavia, revela que não se apontou vício real apto a justificar a via
aclaratória
, mas se buscou, sob a roupagem de omissão, obscuridade e contradição, rediscutir o acerto do
reconhecimento da perda de objeto e obter novo pronunciamento sobre temas já decididos.

O decisum embargado foi claro ao consignar que o Agravo de Instrumento perdera sua utilidade porque o pedido central havia sido apreciado e parcialmente acolhido no Agravo Interno conexo, com providências concretas de recomposição do estado anterior. Essa razão, por si, enfrentou o núcleo do inconformismo: o porquê de não haver mais objeto útil no Agravo de Instrumento.

Ainda assim, nos Embargos de Declaração, insistiu em obter: novo exame do pedido de atentado e do restabelecimento do estado anterior, embora já houvesse decisão que tratou dessas providências; pronunciamentos reiterados sobre competência e sobre suposta “confusão” do juiz natural, sem demonstração de contradição interna no decisum embargado; e, por fim, a utilização do Recurso Integrativo como mecanismo de reabrir o mérito, sob a justificativa de “prequestionamento”.

Sabe-se que o prequestionamento, por si só, não legitima embargos desprovidos de vício, tampouco transforma os
Aclaratórios
em meio processual apto a provocar reexame do que já foi decidido.

Embargos de declaração não se prestam a modificar o resultado do julgamento quando a decisão está suficientemente motivada e não apresenta contradição interna, omissão relevante ou obscuridade.

Além disso, pesa contra a pretensão do Agravante um dado processual objetivo: a oposição dos Embargos, naquele contexto, não visava completar ou aclarar ponto essencial, pois o Recorrente insistiu veementemente em tese que pressupunha utilidade do Agravo de Instrumento já superada por provimento anterior e eficaz, proferido no Agravo Interno conexo.

Dessa forma, o caso versa sobre Embargos de Declaração com nítida finalidade meramente reformatória, o que autoriza a incidência do
artigo 1.026, § 2.º, do CPC, justamente para coibir o uso do Integrativo como expediente de reiteração e atraso indevido do desfecho.

Registro, por oportuno, que, embora haja parecer ministerial no sentido de afastamento da multa, tal compreensão não prevalece no caso concreto, porque a multa não foi aplicada por mera discordância subjetiva quanto ao resultado, mas pela constatação objetiva de que o Recurso de Embargos: não apontou vício intrínseco do decisum embargado; buscou reabrir discussão já solucionada por decisão anterior eficaz; e, em consequência, apresentou nítida finalidade de rediscutir o mérito, sem adequação à função integrativa dos
Aclaratórios
.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, por estar adequadamente fundamentada e por se mostrar proporcional (1% do valor atualizado da causa), na forma prevista no dispositivo legal.

Diante desse quadro, verifica-se que, ao insistir em negativa de prestação jurisdicional, em suposta contradição e em afastamento da multa, o Agravante não logrou êxito em demonstrar erro na decisão agravada, pois: o provimento material buscado no Agravo de Instrumento já havia sido deferido em Recurso conexo; a utilidade do Agravo de Instrumento, por isso, desapareceu; a carta precatória não desloca competência decisória; e os Embargos não evidenciaram vício, servindo indevidamente à rediscussão, o que justifica a multa aplicada.

Feitos esses esclarecimentos, e apenas para reforço argumentativo, ressalvo que, de acordo com a orientação firmada no Tema 1.306 do STJ, admite-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao Agravo Interno quando a parte não apresenta argumento novo e relevante a ser apreciado pelo Colegiado.

Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade e, no mérito,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço
vênia a Vossa Excelência,
pois, ao determinar a
expedição da carta precatória à comarca de Rio Branco, Vossa Excelência

reconhece
u, implicitamente,
que a competência é da Vara de Direito Agrário.

O que o agravante busca
,
e
agora compreend
o
bem, po
is imaginei tratar-se de duas
invasões
quando, de fato, foi apenas uma que ainda
não foi cumprida, apesar da ordem de Vossa Excelência,
é efetividade. Não
basta
decidirmos,
é preciso conferir efetividade
a essa decisão
: e
la
precisa ser
cumprida
. A
insurgência aqui
vis
a
justamente fixar a
competência da Vara de Direito Agrário para
que se possa
expedir
a referida
carta precatória.

Acredito
ser essa
a intenção
do d. advogado.
O
cliente já obteve o provimento concedido por
Vossa Excelência
, mas não consegue efetivá-lo. Por isso, peço vênia
a Vossa Excelência
para
dar provimento

ao
agravo interno, a fim de
conhe
cer do

Agravo de Instrumento
e

excluir
a multa por embargos protelatórios.

O
direito foi concedido, mas
a efetivação da ordem e
ncontra-se
obstada por um impasse de competência que, repito, já foi superado implicitamente na decisão de Vossa Excelência.
Ao determinar a expedição de carta precatória para a comarca de Rio Branco, reconhece
u-se a
competência do juiz da Vara de Direito Agrário.

Portanto,
é o caso de dar
provimento ao recurso, com
as devidas
vênias,
para a tutela pretendida ter
efetividade e economicidade num trâmite razoável
.
Este senhor, que
ob
teve a tutela concedida há mais de três décadas,
permanece
nesse impasse.

Inicialmente,
pensei
tratar-se de matéria complexa
devido
à extensão do voto e do relato minucioso desde o nascedouro, mas
inexiste
complexidade
técnica
.

Registra-se que o direito já está contido na decisão anterior da eminente Relatora. Peço-lhe vênia, pois a questão não é complexa. Depende apenas de uma ordem de cumprimento. Vossa Excelência já constatou que o direito está garantido, infelizmente, ele ainda não foi concretizado.

Diante do exposto,
dou provimento
ao
a
gravo
r
egimental
, para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e conceder
a
liminar
,
seja
como
tutela de urgência ou de evidência,
dada a clareza do direito,
para o juízo
cumprir
imediatamente
a
ordem da Desembargadora Clarice
Claudino da Silva e
ex
pedir

a
carta precatória à comarca de Rio Branco
.

Por fim, determino
a exclusão da multa fixada nos embargos de declaração.

É como
voto.
-

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (2º VOGAL):

Peço vênia e acompanho o voto da 1ª Vogal – Desa. Marilsen Andrade Addário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026